Tribunal: CARF
Processo: 11080.008251/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008251/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.820 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
JUNTA DE EDUCAÇÃO DA CONVENÇÃO BATISTA DO RS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/01/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI . SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008251/2007-91
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008251/2007-91

Por bem descrever os fatos, adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada
em 14 de junho de 2007 , em procedimento fiscal estabelecido conforme
mandado de fls.64, da qual o interessado tomou conhecimento na mesma
data, apresentando impugnação em 13/07/2007.
O Auditor Fiscal em seu relatório de fis 68 informa, em síntese que:
1
- O sujeito passivo tem como atividade econômica o ensino médio
e está enquadrado no Código de Atividade Econômica - CNAE 85.20-1 -
00 e no fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS 574.
2 - Os créditos constituídos destinam-se à: Previdência Social e referem-
se às:
Contribuições da empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
Contribuições da empresa sobre o valor tributável das notas fiscais pagas
à cooperativa de trabalho
Contribuições da empresa para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados
Outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE) e
referem-se à:
Contribuições da empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados.
- os fatos geradores foram levantados nas folhas de pagamento, nas Guias
de Recolhimento do fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP e nos Livros Diário e Razão.
- A NFLD compõe-se dos seguintes levantamentos:
FDP - Remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais, mais contribuições sobre notas fiscais pagas à cooperativa de
trabalho, lançadas em folhas de pagamento e na contabilidade no período
de 02/2004 à 01/2007
DAL - Diferenças De acréscimos legais, em Guias da Previdência Social
recolhidas em atraso no período de 04/2006 à 12/2006.
- A empresa efetuou a entrega da GFIP antes da constituição do crédito,
beneficiando-se da redução da multa, conforme previsão legal, em
relação ao levantamento FDP
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008251/2007-91

As bases de cálculo, as contribuições lançadas, as deduções efetuadas a
título de Salário Família, Salário Maternidade, os créditos considerados e
as alíquotas aplicadas, encontram-se discriminados, por levantamento e
competência no anexo Discriminativo Analítico do Débito - DAD , tendo
sido glosados valores a título de compensação que a empresa considerou
no cálculo das contribuições patronais devidas nas GFIP. E os
fundamentos legais no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD
7
- foram lavrados no mesmo procedimento fiscal os Autos de
Infração números 37.095.708-3 e 37.095.707-5 por apresentação da GFIP
com valores indevidos nos campos "compensações" e deixar de incluir na
mesma valor das faturas de cooperativas, bem como erro no campo
"outras entidades".
A empresa em impugnação assinada por seus procurados, constituídos
conforme documento de fls. 85, protesta contra o lançamento do crédito,
alegando , em síntese, que:
É indevida a presente NFLD em razão de possuir imunidade tributária
pois preenche todos os requisitos para tanto;
Neste sentido ingressou na justiça com Ação Declaratória de
Inexigibilidade Cumulada com Repetição de Indébito, pleiteando a
imunidade sobre contribuições previdenciárias (processo sob o n°
2000.71.00.018983-6), tendo sido seu pedido acolhido em primeira
instância e que o processo encontra-se, atualmente, com trâmite no
Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual entende que a NFLD não
pode ser exigida.;
A partir da análise dos valores de juros e multas contidos no
Discriminativo Sintético de Débito , que representam em seu total 40%
do débito originário, depara-se com o caráter nitidamente confiscatório
da cobrança o que implica negação do direito de propriedade,
constitucionalmente garantido no inciso XXII do art. 5o da CF bem como
enriquecimento ilícito da Receita Federal que se utiliza multas
exorbitantes contra contribuintes em mora e compromete o futuro da
impugnante , que tem como atividade econômica o ensino ,médio
acresentando que a jurisprudência do STF é pacífica no mesmo
entendimento transcrevendo ementas para fundamentar o alegado.
Pelo exposto requer a nulidade da presente NFLD e a intimação de todos
os atos do processo administrativo instaurado na pessoa dos Drs. Thiago
Rafael Vieira e Marcelo Poestch Ferreira.
Tendo em vista a Portaria 11.139, de 15/10/2007 os autos foram
encaminhados para julgamento para esta DRJ/BHE/MG.
Em face da existência de ação judicial, conforme informado na
impugnação, os autos seguiram em diligência para à DRF de origem para
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008251/2007-91

pesquisa e informação quanto a identidade entre o pedido formulado em
juízo e a defesa objeto desta NFLD.
Em atendimento a diligência solicitada informou a Auditora fiscal do
Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário -SECAT de Porto
Alegre que:
Conforme informação de fls. a sentença julgou procedente o pedido para
determinar a abstenção de cobrança de contribuição social (quota
patronal) e contribuição incidente sobre a remuneração de
administradores e autônomos e demais encargos inexigíveis em face da
imunidade. A Autora postulou o e conhecimento do direito à repetição do
indébito dos recolhimentos indevidos
As partes apelaram da sentença, a autora, contra a determinação de
compensação do crédito com limitação de percentuais, fls. 109 e ss;
Foi proferido acórdão que entendeu não demonstrada a condição de
entidade beneficente da parte autora, nos termos das disposições do
artigo 55 da Lei 8.212/91 (redação anterior à Lei 9.732/98) deixando de
reconhecer-lhe a aplicabilidade da regra de imunidade contida no artigo
195, § 7o, da CF/88. A autora embargou o acórdão, o qual foi rejeitado,
fls. 100;
Não foi admitido recurso extraordinário, conforme decisão de fls. 102;
Interposto Agravo Instr. Decisão Denegatoria de Rec. Extraordinário n°
2004.04.01.046602-7 foi remetido ao supremo Tribunal Federal, não
sendo provido conforme decisão de fls. 105/107;
Há identidade entre o objeto da ação judicial e a NFLD 37.095.709-1.
No acórdão, a DRJ tendo verificado que há identidade entre o objeto da ação
judicial e a NFLD 37.095.709-1, reconheceu a concomitância, e delimitou o objeto da lide da
seguinte forma:
Constatada a identidade entre o objeto da ação judicial e a presente
Notificação fica o conhecimento da impugnação restrito ao argumento
que contesta os juros e multas aplicados sobre o valor original do débito
ora lançado, e daquele já recolhido sem os acréscimo devidos, por tratar-
se de matéria diferenciada daquela discutida em juízo.
Ao final, a DRJ, considerou a impugnação improcedente
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório
Voto
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008251/2007-91

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Da Delimitação do Objeto da Lide
O lançamento foi efetuado com fins de prevenir a decadência, quando ao mesmo
tempo, existia a Ação Declaratória de Inexigibilidade no 2000.71.00.018983-6, na qual a
Contribuinte almeja eximir-se da obrigação de recolher as contribuições previdenciárias
patronais, alegando ser entidade imune nos termos do 150, VI, "c", c/c art. 195, § 7o e do artigo
14 do Código Tributário Nacional.
Conforme o relatório de fls 118-119, não resta dúvidas no sentido de que a
Contribuinte submeteu ao Poder Judiciário a discussão acerca da contribuição previdenciária
patronal
Portanto constata-se que a recorrente ajuizou ação com o mesmo objeto do
presente recurso, restando para ser apreciado, o argumento que contesta os juros e multas
aplicados sobre o valor original do débito
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, encontra-se sumulada, inclusive:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
Quanto aos acréscimos legais incidentes sobre os valores originais temos que a
empresa, em sua defesa, pretende questionar a legalidade da aplicação dos juros e da multa,
alegando irrazoabilidade, desproporcionalidade e o caráter eminentemente confiscatório das
multas e dos juros aplicados no presente caso.
Vê-se do arrazoado da recorrente, que a mesma requer que o CARF manifeste-se
sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei tributária, que é matéria reservada ao judiciários,
nos termos da Súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.820 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008251/2007-91

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital